Tribunal: TJDFT
Processo: 0730836-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730836-74.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEATRIZ ALVES AGRAVADO: SIRNELANGE FRANCA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra despacho proferido nos autos da ação execução de título extrajudicial n. 0720179-86.2021.8.07.0007, na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a intimação da ora agravada para cumprir a determinação anterior de emenda da petição inicial (id 135197702 dos autos originários). A agravante sustenta que o ato judicial recorrido se trata de uma decisão interlocutória, não obstante constar como despacho, pois entendeu prejudicada a exceção de pré-executividade apresentada, bem como concedeu nova oportunidade à agravada para cumprir decisão manifestamente preclusa. Noticia que a agravada propôs a ação originária com base em crédito de suposta dívida oriunda de contrato de honorários com fundamento no art. 784, inc. III, do Código de Processo Civil. Afirma que o instrumento particular não se encontra assinado por duas (2) testemunhas e que não possui os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade previstos no art. 783 do Código de Processo Civil. Narra que o Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão, objeto do Agravo de Instrumento n. 708864-48.2022.8.07.0000 que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo e negou provimento ao recurso. Explica que, ante a ausência de efeito suspensivo, o desprovimento do recurso e o não cumprimento pela agravada da determinação para conversão do feito ao rito pertinente no prazo legal, a decisão se tornou preclusa. Alega que caberia ao Juízo de Primeiro Grau tão somente aplicar a penalidade prevista na decisão de id 118101510, qual seja, o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem julgamento de mérito. Ressalta que apresentou exceção de pré-executividade com o objetivo de demonstrar a ausência dos requisitos legais para a propositura do feito executivo e pediu a extinção da execução sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 485, inc. IV, e 803, inc. I e parágrafo único, do Código de Processo Civil. Destaca que é descabida a conversão do feito na espécie, uma vez que a inexigibilidade do título foi reconhecida e a consequência seria a declaração de nulidade do título e a extinção do feito sem julgamento do mérito e que a decisão de id 11810510 já se encontrava preclusa desde 7.4.2022. Requer a gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede, no mérito, o provimento do recurso para reconhecer a preclusão da decisão id 118101510 e extinguir a ação originária sem resolução do mérito. Sem preparo. Esta Relatoria determinou a intimação da agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso por se tratar de ato judicial sem conteúdo decisório (id 39355372). A agravante apresentou manifestação em que defendeu o cabimento e o conhecimento do agravo de instrumento (id 39647905). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. O ato impugnado no presente recurso possui o seguinte teor (id 134415562 dos autos originários): A executada compareceu aos autos e apresentou objeção de pré-executividade (id. 12382143). Todavia, em data anterior, foi determinado à exequente que emendasse a inicial, ante a falta de força executiva do título. Nesse panorama, a objeção apresentada é prematura, porque não houve citação e há ordem pendente nos autos, cujo cumprimento precede o recebimento da inicial. Noutro giro, o agravo de instrumento interposto pela exequente contra a decisão de id. 118101510 (que reconheceu a falta de liquidez do título e determinou a emenda à inicial) não foi provido. Posto isso, intime-se a exequente para, no prazo de 15 dias, cumprir a decisão de id. 118101510, ficando prejudica a análise da objeção de pré-executividade. Publique-se. A leitura do ato judicial acima transcrito revela que a determinação contra a qual se insurge a agravante não possui conteúdo decisório, uma vez que não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado pelas partes. Ressalte-se que, ao contrário do defendido nas razões recursais, o Juízo de Primeiro Grau tão somente consignou que a exceção de pré-executividade é prematura ante a ausência de citação e do recebimento formal da petição inicial, de modo que descabida sua análise naquele momento processual. A determinação contra a qual se insurge o agravante deve ser entendida como despacho de mero expediente, conforme a nomenclatura utilizada. O art. 1.001 do Código de Processo Civil prevê que o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. Ante o exposto, não conheço do recurso por ser este manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 26 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator